Tribunal: STF
Processo: Pet 10238
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. CORREIÇÃO PARCIAL. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de petição de Correição Parcial interposta, com fulcro nos arts. 201, II, do RISTF e 5º, XXXIV, a, e XXXV, da Constituição Federal, contra certificação de trânsito em julgado nos autos do RMS nº 38.322/DF. 



    A peticionante aduz que a certidão de 2/3/2022 informa o trânsito em julgado em 26/2/2022, referente a decisão publicada em 18/2/2022, que negou seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. Sustenta que os prazos para interposição de agravo no mandado de segurança regulam-se pela Lei nº 13.105/15, alegando que a certificação de trânsito em julgado “tem claro escopo de promover uma inversão tumultuária do feito em prejuízo da recorrente, devendo ser anulado o ato por ela praticado, eis que em contrariedade expressa a lei, afetando a liturgia processual”.



    A Correição Parcial foi protocolada diretamente perante o Supremo Tribunal Federal e autuada como Petição.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão é manifestamente inadmissível.



    Com efeito, o Código de Processo Civil e o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal não dispõem acerca da Correição Parcial, a revelar a inviabilidade processual da pretensão deduzida pela requerente, diante da ausência de tratamento normativo a admitir o seu cabimento.



    Nessa linha:



    PETIÇÃO. PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA APRECIAÇÃO DOS REQUERIMENTOS LIMINARES: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. CONVOLAÇÃO DA PETIÇÃO EM HABEAS CORPUS OU CORREIÇÃO PARCIAL. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA ALEGADO ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL PARA O CABIMENTO DA CORREIÇÃO PARCIAL. INVIABILIDADE DO PEDIDO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (Pet 6.332, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/10/2016)



    Ex positis, nos termos do art. 13, incs. V, alínea c, c/c art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente